Tribunal: TJBA
Processo: 8127557-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8127557-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUISA DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA DE DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO. GRAU DE ZELO, IMPORTÂNCIA DA CAUSA E ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
ção revisional ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade na taxa de juros.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição de dois contratos e limitando as taxas de juros de outros quatro contratos à média de mercado, com devolução simples dos valores pagos a maior, autorizando compensação com eventuais parcelas vincendas.

3. Acolhimento parcial de embargos de declaração para integrar o dispositivo da sentença, com inclusão das taxas médias de mercado de dois contratos não mencionados expressamente.

4. Interposição de recurso de apelação pela autora, insurgindo-se contra
a
) a forma de restituição dos valores pagos a maior, autorizada via compensação; e
b
) o valor fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Apresentação de contrarrazões pelo banco apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se é cabível a compensação de valores pagos a maior com parcelas vincendas, quando a parte autora pleiteia devolução em pecúnia;
b
) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da alegada irrisoriedade do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A compensação determinada pelo juízo de origem, ainda que não requerida expressamente, não configura julgamento extra petita, pois visa à efetiva recomposição do equilíbrio contratual diante da revisão dos encargos e se justifica no contexto dos contratos bancários de trato sucessivo.

8. A possibilidade de compensação decorre da própria natureza da revisão contratual e será oportunamente analisada na fase de liquidação, assegurando-se restituição em pecúnia caso inexista saldo devedor a ser compensado.

9. Quanto aos honorários sucumbenciais, observou-se que a atuação do patrono da apelante atendeu aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, com destaque para o zelo profissional, complexidade e relevância social da causa, impondo-se a majoração do percentual de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

10. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, por ter a parte autora decaído em parte mínima de seus pedidos, o que justifica a atribuição integral da sucumbência à parte apelada.

11. Jurisprudência desta Corte ampara a majoração dos honorários quando verificada sua insuficiência frente ao trabalho desenvolvido:
“É possível o redimensionamento e majoração dos honorários advocatícios se estes forem insuficientes para recompensar
(...)
”.
(TJ-BA - APL: 05593605820188050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 09/07/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto: a) à forma de restituição dos valores pagos a maior, determinando que, na fase de liquidação, haja compensação com parcelas em aberto e, havendo saldo credor remanescente, devolução em pecúnia; e
b
) aos honorários advocatícios, majorando-os para 20% sobre o valor atualizado da causa e transferindo integralmente sua responsabilidade à parte apelada.

Tese de julgamento:
"É admissível a compensação de valores pagos a maior com parcelas vincendas em contratos de trato sucessivo, ainda que não expressamente requerida pela parte, desde que observada a fase de liquidação de sentença. Honorários sucumbenciais podem ser majorados para 20% sobre o valor da causa quando verificada a dedicação técnica do patrono, a relevância da causa e a desproporcionalidade da verba fixada.".

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 141; 492; 1.026, § 2º.

Código Civil: art. 369.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - APL: 05593605820188050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, DJ 09/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8127557-44.2022.8.05.0001

em que figuram como
Apela
nte
MARIA LUISA DOS SANTOS PIMENTEL
e apelado
BANCO DAYCOVAL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora